Tribunal: STJ
Processo: 1013007-71.2023.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3178906 - SP(2026/0046241-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
MAISA BRITO FABIANO - SP416823
AGRAVADO
: EDILSON APARECIDO RAMOS DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
DAYVISON RÉGIO DANTAS SILVA - SP491594
INTERES.
: TRANSCOTIA TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: MILTON VALÉRIO LUZ - SP186493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/05/2026
18/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c788760-f3c6-44c3-b7db-cf42a72529d1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c788760-f3c6-44c3-b7db-cf42a72529d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3178906 - SP(2026/0046241-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
MAISA BRITO FABIANO - SP416823
AGRAVADO
: EDILSON APARECIDO RAMOS DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
DAYVISON RÉGIO DANTAS SILVA - SP491594
INTERES.
: TRANSCOTIA TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: MILTON VALÉRIO LUZ - SP186493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VITAL CHEMICAL
contra decisão
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
Documento eletrônico VDA56581554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:13
Código de Controle do Documento: 3feffbeb-709f-4d4d-9299-f01a3817507a

Cobrança. Serviço de transporte realizado em
e
28/08/2023
18/09/2023.
Pagamento efetuado parcialmente.
II. Questão em Discussão:
Responsabilidade solidária das Rés e a cobrança pelos serviços de transporte
e estadia.
III. Razões de Decidir:
Preliminar de ilegitimidade rejeitada, pois admite a realização dos
transportes. O cerceamento de defesa não prospera, pois o julgamento foi
fundamentado nas provas dos autos. A responsabilidade solidária das Rés é
evidenciada pela subcontratação do serviço, conforme
o-A, §2o, da
art. 5
. O Autor comprovou a prestação dos serviços. Inexistência
Lei 11.442/2007
de prova do pagamento.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso não provido." (fls. 383)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 444-449).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Sustenta
haver ausência de fundamentação e omissão não sanada, uma vez que o acórdão não teria
enfrentado os argumentos essenciais à lide (ausência de imputabilidade e ausência de previsão
legal de responsabilidade solidária pelo pagamento do vale-pedágio e da indenização pelo
descumprimento do dever de pagá-lo antecipadamente).
(ii)
o-A, § 2o, e
§§ 5o e 6o, da
,
do Código
art. 5
art. 11,
Lei 11.442/2007 c/c art. 389
Civil, porque a responsabilidade solidária pelo frete e pela estadia teria sido indevidamente
imputada à Vital, que não teria contratado o transportador autônomo, havendo subcontratação
sem ciência, e já teria repassado valores à transportadora, inexistindo imputabilidade do
inadimplemento à recorrente.
(iii)
o, §§ 1o, 2o e 3o, e
o, da
, pois não haveria
art. 1
art. 8
Lei 10.209/2001
solidariedade quanto ao vale‐pedágio e à indenização em dobro, sendo a obrigação de antecipar
o vale‐pedágio atribuída ao embarcador ou, por equiparação, ao subcontratante; a Vital não seria
embarcadora nem teria estado no momento do embarque.
(iv)
o, §§ 1o, 2o e 3o, e
o, da
, porque a interpretação do
art. 1
art. 8
Lei 10.209/2001
acórdão recorrido teria divergido da de outro tribunal ao desconsiderar que a obrigação de
antecipar o vale‐pedágio recairia sobre quem atuou como embarcador no momento do embarque,
imputando solidariedade indevida à Vital.
Sem contrarrazões (fl. 452).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls. 474-504.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor Edilson Aparecido Ramos de Camargo
(transportador autônomo), ora recorrente, alegou ter realizado dois fretes, em agosto e setembro
Documento eletrônico VDA56581554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:13
Código de Controle do Documento: 3feffbeb-709f-4d4d-9299-f01a3817507a

de 2023, com pagamento parcial do primeiro e inadimplemento total do segundo, além de não
ter recebido vale‐pedágio e estadia. Sustentou que aguardou 12h03min para descarregar a carga
e arcou com pedágios no total de R$ 635,41. Propôs ação de cobrança em face de VITAL
BRASIL CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. e
TRANSCOTIA TRANSPORTES & LOGÍSTICA LTDA., pleiteando fretes, estadia, restituição
dos pedágios e indenização em dobro, totalizando R$ 18.995,30.
A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao
pagamento de R$ 18.995,30, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Fundamentou a solidariedade com base no
o‐A, § 2o, da
art. 5
; no dever de pagar o frete pelo
do Código Civil; na estadia pelo
lei 11.442/2007
art. 389
art. 11,
§§ 5o e 6o, da
; e nos pedágios pelo
o da
, destacando o
Lei 11.442/2007
art. 8
Lei 10.209/2001
transporte em favor da primeira requerida por intermédio da segunda, a demora de 12 horas e a
ausência de comprovação de pagamento dos pedágios (fls. 273-275).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à
apelação, mantendo a condenação solidária: reconheceu a contratação direta do TAC pela
Transcotia, a destinação das cargas à Vital, a falta de prova do vínculo com “Maykon
Transporte”, o direito do autor ao saldo de frete de R$ 4.500,00, à estadia de R$ 859,89 e à
indenização em dobro de R$ 13.000,00 por ausência de vale‐pedágio (art. 8o da
).
lei 10.209/2001
Os embargos de declaração posteriores foram rejeitados por inexistência de omissão (art. 1.022
do CPC) - (e-STJ, fls. 383--395 e 444-449).
Na espécie, em um minucioso exame dos autos, realmente, verifica-se que o colendo
Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido a responsabilidade solidária da parte
recorrente com base no artigo 5o-A da
, não incorrendo em omissão nesse
Lei 11.442/2007
ponto, deixou de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, a respeito das
matérias defendidas pela parte ora agravante, especialmente sobre a ausência de concordância da
parte recorrente com a subcontratação realizada pelo corréu, o qual, segundo alegou, seria
desconhecida e não autorizada.
Faz-se necessário esclarecer que houve o devido julgamento sobre a existência ou
não de solidariedade no caso concreto. O ponto omisso e levantado pelo recorrente é se subsiste
a solidariedade do contratante mesmo quando desconheça e não tenha autorizado a
subcontratação.
Com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de matéria relevante
para o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser
analisada de plano.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária
acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o
tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar,
como no caso, a infringência ao
do Código de Processo Civil de 2015, a fim de anular
art. 1.022
o v. acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente, como na espécie.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Documento eletrônico VDA56581554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:13
Código de Controle do Documento: 3feffbeb-709f-4d4d-9299-f01a3817507a

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
EFETIVA OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no
do CPC, cabível a
art. 1.022
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
, Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.558.751/DF
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos à
Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca dos
argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos declaratórios
opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
REsp n. 1.582.246/SP
TURMA, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/73.
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal
local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a
apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
art. 535
(art. 1.022 do
), a fim de anular o acórdão recorrido,
CPC/1973
CPC/2015
para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.118.760/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
30/10/2023,
9/11/2023)
Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
suscitada pela parte ora agravante em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte de
origem em examinar fundamentadamente a questão – o que enseja a anulação do v. acórdão que
julgou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, bem como o retorno dos
autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que promova o novo julgamento
dos declaratórios, como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida.
Outrossim, é mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas
nas razões recursais.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos
autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender
de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando prejudicadas as demais questões trazidas
no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:13
Código de Controle do Documento: 3feffbeb-709f-4d4d-9299-f01a3817507a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.178.906 / SP
Número Registro: 2026/0046241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130077120238260152
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS S.A.
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
MAISA BRITO FABIANO - SP416823
AGRAVADO
: EDILSON APARECIDO RAMOS DE CAMARGO
ADVOGADOS : ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
DAYVISON RÉGIO DANTAS SILVA - SP491594
INTERES.
: TRANSCOTIA TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: MILTON VALÉRIO LUZ - SP186493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56867341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 75140af6-d0c5-4e8d-8d9b-5ad420a3b57d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 75140af6-d0c5-4e8d-8d9b-5ad420a3b57d